Tribunal: TJDFT
Processo: 0726539-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de munições de uso permitido pela prova oral colhida, corroborada pelo laudo pericial.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, sendo inexistente a ocorrência de bis in idem com agravante de reincidência.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V- Na segunda-fase, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
VI - Ainda que fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
VII - Recurso conhecido e desprovido.